Tribunal: TJDFT
Processo: 0724542-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0724542-03.2022.8.07.0001 APELANTE: LEANDRO GONCALVES LOPES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO O autor apela (id 40692185) contra sentença (id 40692180) da 5a Vara Cível de Brasília que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral, indeferiu a petição inicial, sob o fundamento de ausência de emenda da petição inicial e indeferiu o pedido de gratuidade de Justiça. 2. O recurso é intempestivo. A sentença foi disponibilizada no DJe em 23/08/2022, sendo publicada no primeiro dia útil subsequente (id 40692182 – certidão de disponibilização). Assim sendo, o termo ad quem do prazo recursal recaiu no dia 15/09/2022. Não obstante, o apelo foi interposto no dia 16/09/2022 (id 40692185), ou seja, extemporaneamente. O trânsito em julgado foi até certificado nos autos (id 40692183). Acrescento que, apesar da relação processual não ter sido aperfeiçoada na primeira instância, interposta apelação contra sentença em que se indefere a petição inicial e mantido o decisum em juízo de retratação, cabe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, pois o réu foi citado para responder ao recurso, constituir advogado e apresentou contrarrazões. 3. Posto isso, não conheço do recurso, CPC 932, III. Condeno o apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor dos patronos do réu/apelado, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do CPC 85, § 2o. Dê-se baixa. I. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2022 Desembargador FERNANDO HABIBE Relator